Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada visando à revisão da dosimetria da pena a condenado pelos delitos de roubo circunstanciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se correta a fração de aumento de pena utilizada no concurso formal próprio dos crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
4. O concurso formal próprio obedece, segundo jurisprudência consolidada, a regra aritmética condizente com a quantidade de crimes praticados. Sendo cometidos três delitos de roubo (primeiro fato narrado na denúncia), a fração de acréscimo correta é a de 1/5 (um quinto).
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal procedente.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719563-98.2022.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09/11/2022.